Tribunal: TJDFT
Processo: 0770710-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. SÚMULA N. 27 DA TUJ. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. ATUAÇÃO DA SERVIDORA EM ATIVIDADE DE AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA LEI DISTRITAL 318/1992. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de implementar na folha de pagamento a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB no percentual de 10%, bem como de pagar retroativo referente ao período de 08/2023 até 11/2023. Alega o recorrente que a recorrida não possui direito à parcela vindicada, conforme parecer da Administração Pública. Afirma que, além dos requisitos legais, o local de exercício do servidor deve ser devidamente analisado para fins de percepção da GAB, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59122247). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 59122254).
3. Na inicial, relata a recorrida que, desde 3/8/2023, é enfermeira lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização e, diariamente, de forma não eventual: I) executa ações de vigilância em saúde; (II) acompanha e monitora casos de doenças infectocontagiosas; (III) apoia e supervisiona ações de controle de doenças transmitidas por vetores na comunidade e no território da região; (IV) investiga casos epidemiológicos nas Unidades Básicas de Saúde; (V) desenvolve ações educativas relativas ao controle de agravos e (VI) participa de campanhas de vacinação.
4. Consoante o § 1.o do art. 2.o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. A Súmula no 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF prevê que “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”, ou seja, é indispensável ao recebimento da gratificação o efetivo exercício da atividade de atenção básica à saúde, em razão de seu caráter propter laborem.
6. Assim, não prospera a alegação do recorrente de que o local de trabalho é essencial para a percepção da GAB. Conforme referido Enunciado da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a análise deve ser feita em relação às atribuições exercidas pelo servidor público. Dessa maneira, demonstrado o exercício de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF fará jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde, devendo a análise voltar-se à natureza das atribuições exercidas.
7. No caso concreto, a parte autora é servidora pública efetiva dos quadros da SES/DF e ocupa o cargo de enfermeira lotada no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização. Conforme demonstra o laudo técnico de ID 59122227 - Pág 2, as ações desenvolvidas são integralmente relacionadas com ações básicas de saúde, nos termos do art. 2o da Portaria no 2436/2017 do Ministério da Saúde.
8. Conclui-se, portanto, que a requerente cumpre integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas às ações básicas de saúde, as quais englobam o atendimento inicial daqueles que buscam por saúde, a principal porta de entrada do sistema de saúde, conforme previsão na Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, em seu art. 2o, § 1o.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.